Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO DIA SUBSEQUENTE AO DA CONTRATAÇÃO. PREJUÌZOS NÂO PRESUMÍVEIS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL À HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos requeridos na inicial, na qual restou declarada a rescisão do negócio jurídico em questão e a determinação para que seja restabelecido o status quo ante, de modo a competir à requerente a devolução dos materiais didáticos no estado em que adquiridos, e à requerida a restituição dos valores adimplidos a este título, sem a incidência de ônus contratuais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31815562). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 31815571).

III. A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, do afastamento das disposições contratuais no caso do desfazimento do negócio jurídico em comento.

IV. Em 19.05.2021, a autora se dirigiu às dependências físicas da requerida e firmou contrato de prestação de serviços educacionais em benefício de sua filha, uma vez que teria sido contemplada com “um curso de qualificação imediata 100% gratuito e online” (ID 318915420, p. 3).

V. Restou demonstrado nos autos que a filha da requerente foi matriculada no curso gratuito (ID 31815448, p. 3), e, na oportunidade, também foi matriculada em outro curso ofertado pela requerida (ID 31815433), o qual teria sido objeto de rescisão ante suposta ausência de informações claras quanto aos valores e condições do curso. Ademais, no dia subsequente à contratação do curso pago a requerente abriu chamado junto ao PROCON (ID 31815419), porquanto sua tentativa de rescisão contratual junto a empresa requerida não teria sido exitosa.

VI. Conquanto deva ser levado em consideração o princípio da autonomia da vontade e a observância aos termos contratuais, a existência de cláusulas abusivas, que desequilibrem a relação consumerista, devem ser declaradas nulas de pleno direito (artigo 51, caput, IV e §1o, III, da Lei n. 8.078/1990), por impor ônus excessivo a uma das partes.

VII. Do conjunto fático probatório denota-se que o curso em discussão sequer foi ministrado ou iniciado, tampouco houve qualquer prestação de serviços educacionais por parte da requerida, de modo que a imposição da multa compensatória se manifesta abusiva na medida em que posiciona o consumidor em flagrante desvantagem, ainda mais quando se verifica que a intenção inequívoca do consumidor em rescindir o contrato deu-se em tempo exíguo (menos de um dia), sem qualquer ônus ao fornecedor.

VIII. Ressalta-se que o prejuízo que a requerida alega não é presumível, devendo haver prova neste sentido, a fim de justificar a retenção de parte do valor do contrato, o que não ocorreu na hipótese. A despeito de ter sido confeccionado um contrato, referido ato, por si só, não justifica a retenção de valores, ainda mais quando preexistia tempo hábil para o preenchimento da vaga até o início do curso, e o lapso temporal entre a contratação e a rescisão não superou um dia completo.

IX. Por fim, não tendo sido utilizados os materiais e uniformes adquiridos (ID 31815418), cabe à requerente/recorrida a devolução dos respectivos valores pagos por eles, desde que sejam restituídos nas mesmas condições às quais foram a ela anteriormente entregues.

X. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.